Tribunal: STF
Processo: EP 127
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO, em razão de Ação Penal 2.442/DF, julgada procedente para condená-la a uma pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e seis meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 31/3/2025, a Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado do acórdão condenatório (eDoc. 74).
Em 24/4/2025, determinei o início do cumprimento de pena, em regime fechado, em face de ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO (eDoc. 75).
Em 29/4/2025, o Núcleo de Saúde da Penitenciária Feminina do Distrito Federal - NUS/PFDF encaminhou, aos autos, relatório médico referente à apenada (eDoc. 78).
O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) encaminhou o Atestado de Pena a Cumprir da apenada ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO (eDoc. 79).
Em 7/10/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) encaminhou as certidões de remição da pena, referente à condenada (eDoc. 80).
Em 15/10/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 52 (cinquenta e dois) dias da pena da requerente, pela realização de atividades de leitura (eDoc. 85).
Em 20/10/2025, a Procuradoria-Geral da República requereu “a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para que determine à unidade prisional a comprovação do trabalho realizado pela apenada, a jornada imposta e o seu cumprimento” (eDoc. 92).
Em 27/10/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou os respectivos documentos solicitados (eDoc. 94).
Em 5/11/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 125 (cento e vinte e cinco) dias da pena da requerente, em razão de trabalho (eDoc. 99).
Em 11/11/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou o Atestado de Pena a Cumprir da apenada, atualizado com as respectivas remições, por mim, homologadas (eDoc. 104).
Em 09/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da progressão de regime (eDoc. 107).
A apenada, ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO, com 41 (quarenta e um) anos de idade, foi condenada à pena de 17 (dezessete) anos,  tendo cumprido, até o momento, 3 (três) anos e 7 (sete) meses de pena. Consta, no atestado de pena a cumprir, de 11/11/2025, 177 (cento e setenta e sete) dias de remição. 

É o relatório. DECIDO. 

O Atestado de Pena a Cumprir, emitido em 11/11/2025, contém erro material ao indicar a necessidade de cumprimento de apenas 16% (dezesseis por cento) da pena para fins de progressão de regime.
Conforme dispõe o art. 112, III, da Lei de Execução Penal: 
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
No caso em análise, o apenado foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, sendo primário
Aplica-se, portanto, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no inciso III do art. 112 da LEP, conforme já decidido por este Relator.
O artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:
 
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa.
§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.
§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.
§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.
 
A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.
Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semi-aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.
O requisito objetivo, consistente no cumprimento de 25% da pena privativa de liberdade imposta (art. 112, III, da LEP) – uma vez que o apenado era primário e o crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça - não foi cumprido.
A condenação é de 17 (dezessete) anos e, tendo em conta o requisito objetivo, a ré poderá progredir após o transcurso de aproximadamente 4 (quatro) anos e 2 (dois meses). 
Neste sentido a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 107): 
O art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984 estabelece que a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% da pena, se o agente for primário. O percentual, no caso, equivale a aproximadamente quatro anos e dois meses. Dessa forma, a apenada ainda não alcançou o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto. 
A manifestação é pelo regular seguimento da execução penal.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) DETERMINO que seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à retificação do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR da apenada, em observância à condenação por crimes cometidos com violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei de Execução Penal);
B) INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pela sentenciada.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente